Tribunal: STF
Processo: Rcl 51917
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São Leopoldo contra decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, nos autos do Processo nº 0020718-18.2021.5.04.0334, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395/DF .



    O reclamante narra que a autoridade reclamada, ao apreciar a petição por ele formalizada, proferiu decisão somente para declarar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, “ignorando por completo os precedentes das reclamações constitucionais trazidos a seu conhecimento, quais sejam Reclamação 50629; 50634; 50638 e 50637 tendo o Município de São Leopoldo como proponente.”.



     O Município de São Leopoldo alega que, na reclamação trabalhista, está em discussão o vínculo entre o Poder Público e Emilia Regina dos Santos Oliveira, sendo materialmente incompetente a Justiça especializada “para apreciar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação de natureza jurídico-estatutária - seja pactuada em contrato temporário em caráter emergencial, em nomeação para exercício de cargo em comissão ou seja em relação de prestação de serviços.”.



    Sustenta, assim, que 



    “[n]o caso concreto, o Município de São Leopoldo por meio da sua Lei Orgânica, previu em seu artigo 176, a possibilidade de contratação de servidores por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.



    Art. 176 A lei estabelecerá os critérios de contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.



    Imperioso destacar que a regra de vinculação do servidor municipal é a estatutária, ainda mais depois do reconhecimento por este Superior Tribunal da volta do Regime Jurídico único.” 



    Afirma que 



    “o beneficiário da decisão objeto da presente reclamação participou de processo seletivo, para atuar junto ao Serviço Municipal de Emergência e Urgência (SAMU/SALVAR), programa temporário, instituído pelo Governo Federal e adotado pela maioria dos entes federados até que este programa venha a ser extinto - por isso a conotação de temporário.”



    Requer que seja concedida a tutela provisória de urgência 



    “para suspender eventual ou futuro cumprimento de sentença, eventual trâmite do precatório e ou Requisições de Pequeno valor requisitadas em face desta Municipalidade e a requisição de informações ao Exmo., relator do processo n. 0020718-18.2021.5.04.0334, no prazo de 10 dias, e a citação de EMILIA REGINA DOS SANTOS OLIVEIRA para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 dias.”



    No mérito, requer a cassação da decisão reclamada para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    A jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo:



    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).”



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).”



    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer direito fundiário ou fundado na CLT, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Vide precedentes:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09).”



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09).”



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).”



    Anoto, por oportuno, os seguintes precedentes, em casos semelhantes, envolvendo o referido ente municipal: Rcl nº 50.629/RS, Rel. Min.Alexandre de Moraes , Dje de 30/11/2021, Rcl nº 50.638/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 16/12/2021, Rcl nº 50.634/RS, Rel. Min. de minha relatoria, Dje de 1º/12/2021.



    Registro, ainda, a ata da sessão de julgamento do Agravo Regimental na Rcl 50.628/RS, publicada no dia 08/02/2022, na qual a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, deu provimento ao recurso para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum. Vide:



    “A Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental, para julgar procedente o pedido, de forma sejam cassados os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho (Processo 0021814-81.2015.5.04.0333); e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidas as Ministras Cármen Lúcia, Relatora, e Rosa Weber. Primeira Turma, Sessão Virtual de 17.12.2021 a 7.2.2022.”



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos serem encaminhados à Justiça Comum. Julgo prejudicado o pedido de liminar.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação na Suprema Corte.



    À Secretaria, para que retifique a autuação para fazer constar a 4ª Vara do Trabalho de São Leopoldo como autoridade reclamada.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente